Tribunal: TJMT
Processo: 0004951-70.2019.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004951-70.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 059.153.731-19 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 059.153.731-19 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INOCORRÊNCIA – REAVALIAÇÃO DO REGIME FACE À NATUREZA E À QUANTIDADE DE DROGA – 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E MENORIDADE RELATIVA – QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA O REGIME FECHADO
–
CONTRADIÇÃO ENTRE PARTE DISPOSITIVA E EMENTA – INEXISTÊNCIA – ERRO DE DIGITAÇÃO – CORREÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Não há omissão no julgado, porquanto o magistrado de primeiro grau não havia considerado
a quantidade, a natureza e/ou a diversidade das drogas para a fixação do regime, mas tão somente a reincidência. Assim, afastada a reincidência, não subsistiam motivos que impedissem o estabelecimento do regime menos gravoso para a repreensão e prevenção do crime
.

Embora ausente a omissão, reavaliou-se o regime de pena sob a ótica questionada – q
uantidade, natureza e diversidade das drogas.

A maioria das moduladoras do art. 59 do CP foram consideradas neutras ou favoráveis, e, embora sejam

273,82g de cocaína e 273,21g de maconha
, a quantidade não é elevada e não justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o previsto de

acordo

com

a

sanção

corporal

aplicada – 5 (cinco) anos de reclusão –, sobretudo por ser o acusado tecnicamente primário e ter sido
be
neficiado pela atenuante da menoridade.

Reconhecido o erro de digitação na ementa, os embargos devem ser acolhidos para saná-lo, sem, no entanto, modificar a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004951-70.2019.8.11.0040

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público contra o acórdão no ID. 57807454, que negou provimento ao recurso de apelação ministerial e deu parcial provimento ao apelo de João Francisco Pereira Guimarães para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e modificar o regime de cumprimento de pena, estabelecendo a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Alega que houve omissão no acórdão quanto à quantidade, à natureza e à diversidade das drogas apreendidas para a fixação do regime menos gravoso (inicial semiaberto) e contradição entre a parte dispositiva do acórdão, que consta que o julgamento se deu “em dissonância ao parecer ministerial”, e a conclusão da ementa, que diz que o julgamento se deu “em consonância ao parecer ministerial”.

Aduz que no voto condutor, a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas foram valoradas negativamente, com a consequente majoração da reprimenda basilar. No entanto, ao fundamentar a seleção do regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao réu, estranhamente assentou:
“O regime fechado foi imposto na sentença face à reincidência do condenado. Destarte, afastada a agravante da reincidência, não subsiste motivo para que o cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão se dê no regime inicial fechado, o que impõe a sua modificação para o semiaberto.”

Enfatiza que, embora a reprimenda definitiva tenha permanecido em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a imposição do regime inicial fechado se impõe pelo fato da pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, à luz do que estabelece o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão contida no acórdão, para que haja expressa manifestação sobre a influência da quantidade, natureza e diversidade de drogas apreendidas com o réu para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como aclarar a contradição entre a parte dispositiva e a ementa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Pois bem, ao julgar a Apelação n. 0004951-70.2019.8.11.0040, esta e. Câmara readequou a pena-base do embargado/apelante, afastou a reincidência e concluiu pelo cabimento do regime inicial semiaberto, com as seguintes considerações:

“O regime fechado foi imposto na sentença face à reincidência do condenado. Destarte, afastada a agravante da reincidência, não subsiste motivo para que o cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão se dê no regime inicial fechado, o que impõe a sua modificação para o semiaberto.”

Nesse contexto, não há omissão no julgado, porquanto o magistrado de primeiro grau não havia considerado
a quantidade, a natureza e/ou a diversidade das drogas para a fixação do regime, mas tão somente a reincidência.

Assim, afastada a reincidência, não vi motivos que impedissem o estabelecimento do regime menos gravoso para a repreensão e prevenção do crime, razão pela qual, entendi que, seria mais compatível com o caso, o regime inicial semiaberto.

Todavia, ao considerar a aplicação da pena em sua totalidade, numa análise com amplitude para buscar a sanção penal mais justa e adequada, reavalio o regime sob a ótica questionada – q
uantidade, natureza e diversidade das drogas.

Trata-se de apreensão
273,82g (duzentos e setenta e três gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína e de 273,21g (duzentos e setenta e três gramas e vinte e um centigramas) de maconha.

Na revisão da pena, esta Câmara afastou os maus antecedentes e, considerando apenas a variedade de drogas, redimensionou a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2a fase, identificou-se a atenuante da menoridade relativa e afastou-se a reincidência, pois não havia condenação transitada em julgado em desfavor de João Francisco.
Assim, atenuada a pena em 6 (seis) meses pela menoridade relativa, a pena provisória ficou estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transformou-se a pena provisória em definitiva.

No caso, a maioria das moduladoras do art. 59 do CP foram consideradas neutras ou favoráveis, e, embora sejam maconha e cocaína, a quantidade não é elevada e não justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o previsto de

acordo

com

a

sanção

corporal

aplicada,

sobretudo por ser o acusado tecnicamente primário e ter sido
beneficiado pela atenuante da menoridade.

Este e. Tribunal de Justiça
tem autorizado a fixação do regime semiaberto em situações de quantidades de drogas mais elevadas do que a do caso concreto. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – OMISSÃO – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA NÃO ANALISADAS PARA ESTABELECER O
REGIME
INICIAL –
REGIME
PRISIONAL EXPRESSAMENTE ANALISADO – OMISSÃO CARACTERIZADA NA PONDERAÇAO DA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE [4KG DE COCAÍNA] – CABIMENTO DO
REGIME

SEMIABERTO
– JULGADO DO STJ – OMISSÃO RECONHECIDA – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

O quantum de pena imposta [5 (
cinco
)
anos
e 10 (dez) meses de reclusão], a primariedade, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável [culpabilidade pelo transporte em ônibus], bem como a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida [4kg de cocaína], a qual mostra-se considerável, mas não se revela exorbitante, recomendam o
regime
inicial
semiaberto
(STJ, AgRg no HC no 502.410/MS).

‘Tratando-se de Embargos de Declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isto não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.’ (TJMT, ED no 32130/2010).”
(N.U 0000947-60.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

“(...) 7. Ainda quando significativa a quantidade de droga apreendida, porém, aplicada a reprimenda superior a quatro e inferior a oito
anos
aos réus primários e de bons antecedentes, alguns dos quais, confessos, é razoável e proporcional o abrandamento do
regime
inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
.

(...) 12. Apelos parcialmente providos. Pena e
regime
abrandados.”
(N.U 0012705-91.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“(...) “A imposição da pena privativa de liberdade em 5 (
cinco
)
anos
de reclusão enseja o
regime
prisional
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP.” (TJMT, Ap no 34042/2017)

Apresenta-se incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos porque a pena imposta foi superior a 4 (quatro)
anos
(TJMT, Ap 48072/2016).”
(N.U 0000528-15.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO FEITA SEM MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO; INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E DROGA APREENDIDA DESTINADA A USO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA – BUSCA DOMICILIAR APÓS ABORDAGEM DE TESTEMUNHA QUE RELATOU TER ADQUIRIDO O ENTORPECENTE DO APELANTE – APREENSÃO DE MACONHA, PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APREENSÕES DE 435,43G (QUATROCENTOS E TRINTA E
CINCO
GRAMAS E QUARENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 13,26 (TREZE GRAMAS E CINTE E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA – POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE MAIS DE 400 CIGARROS DA DROGA – PREMISSA DO TJMT - CANNABIS PERECÍVEL – DIRETRIZ DO STJ - LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA CONFIRMADA - TESE DE CONSUMO PRÓPRIO INVEROSSÍMIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELO
TRÁFICO
DE DROGAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS – GUARDAR E TER EM DEPÓSITO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - MINORANTE DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS EM TRAMITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – JULGADO DO STJ – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS – BALANÇA DE PRECISÃO – EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO CRIMINOSA – ARESTO DO STJ - CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA - REPRIMENDA INFERIOR A 8 (OITO
ANOS
) - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - MENORIDADE RELATIVA - FIXAÇÃO DO
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
RECOMENDÁVEL - RECURSO DESPROVIDO - READEQUAÇÃO DO
REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

O c. STJ consolidou entendimento segundo o qual, na hipótese de flagrante por crimes permanentes, como
tráfico
de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão e/ou autorização para o ingresso dos policiais na residência, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem se confirmou com a localização dos entorpecentes no local (HC no 352.811/SP; RHC no 76.318/RJ; AgRg no REsp n o 1670962/RS; AgRg no REsp 1704746/RJ).

Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e
cinco
gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros, “se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva” (TJMT, Ap 30241/2018), sobretudo porque a cannabis é perecível (STJ, HC 297872/SP).

(...)

Afastada a reincidência e considerada a reprimenda inferior a 8 (oito
anos
), a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a menoridade relativa, recomendável a fixação do inicial
semiaberto
(CP, art. 33, § 2o, ‘b’).”
(N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRETENSÃO PREJUDICADA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – APREENSÕES DE DROGAS, APETRECHOS E DINHEIRO – PERÍCIA REALIZADA NO CELULAR DO ACUSADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO CRIMINAL No 52 DESTE TRIBUNAL – IMPOSIÇÃO DO
REGIME
ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM 6 (SEIS)
ANOS
DE RECLUSÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO
REGIME

SEMIABERTO
– QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA O FECHADO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE E EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O
REGIME

SEMIABERTO
.

(...)

A quantidade de droga apreendida [768,95g (setecentos e sessenta e oito gramas e noventa e
cinco
centigramas) de maconha e 2,89g (dois gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína], embora considerável [a maconha], não justifica a fixação do
regime
fechado.

A impossibilidade financeira da agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária, ‘pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador’ (STJ, HC no 298.188/RS
).” (N.U 0030047-52.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019)

Nesse contexto, o regime
semiaberto
se mostra adequado e suficiente para o cumprimento da reprimenda.

Por derradeiro, no tocante à alegação de contradição existente entre a parte dispositiva do acórdão e a conclusão da ementa, verifico que se trata de mero erro de digitação, um erro material na ementa.

O voto condutor, em dissonância com o parecer ministerial, negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento ao apelo de João Francisco Pereira Guimarães.

Desse modo, procedo a correção do acórdão no ID. 57807454, especificamente na ementa, no lugar de “em consonância com o parecer ministerial” leia-se “em dissonância com o parecer ministerial”, para constar:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 180 DO CP – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS – FUNDADAS RAZÕES – AMOSTRAS DOS ENTORPECENTES IDENTIFICADAS E LACRADAS – PRELIMINAR REJEITADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIAS E MONITORAMENTO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 33 PORÇÕES DE COCAÍNA E 17 PORÇÕES DE MACONHA – GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO NO TRÁFICO MANTIDA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MOTOCICLETA ERA PRODUTO DE CRIME – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO PENAL EM CURSO – SÚMULA 444 DO STJ – QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA –
ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 –
MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO –
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PENA
REDIMENSIONADA – 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA – RÉU NÃO REINCIDENTE – MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE E
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.”

À vista do exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios, somente para corrigir o erro material existente nos termos já por mim especificados, ficando mantidas todas as outras disposições constantes no acórdão embargado,
fixando o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020